Tribunal: STF
Processo: ARE 1602697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. BOLSA FAMÍLIA. CESSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREEXISTENTE. LEGALIDADE. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, I,  XXXVI; 6º, parágrafo único e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como se vê, o benefício da autora foi cancelado em virtude de ação de Averiguação Cadastral Unipessoal, disciplinada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SAGICAD/SENARC/SNAS/MDS Nº 03, de 11 de abril de 2023, e pela INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SAGICAD/S ENARC/S NAS/MDS Nº 04, de 14 de junho de 2023.
A ação é direcionada à apuração de inconsistências relacionadas à composição familiar, especialmente no caso das famílias unipessoais, que tiveram um crescimento desproporcional em relação aos demais tipos de famílias. Ademais, ainda de acordo com o documento, para que a autora venha a se habilitar ao PBF, é necessário apresentar novos documentos à coordenação municipal do programa para inclusão no Sistema do Cadastro Único (documento de identificação com foto e termo de responsabilidade assinado). Ou seja, cabe também à postulante regularizar seus dados perante o município.
Observo, portanto, que a União agiu dentro de estrito direito revisão do benefício, devendo a parte autora realizar a atualização cadastral perante o Município.
A razão para o bloqueio do benefício foi a falta de atualização cadastral junto à municipalidade, logo após a Averiguação Cadastral Unipessoal de 2023, cuja obrigação foi estipulada por norma da União e aplicável a todas as famílias que se enquadravam na configuração familiar prevista na Instrução Normativa supracitada.
Ademais, a Portaria MDS nº 897/2023, em seu art. 6º, inc. II, § 2º, estabelece que:
"Art. 6º O ingresso de novas famílias no PBF dependerá de:
(...)
II - disponibilidade orçamentária e financeira, segundo a Lei Orçamentária Anual do exercício em que ocorrer o ingresso das famílias; (...)
§ 2º Fica definido como limite máximo de atendimento de famílias unipessoais no PBF a taxa de 16% (dezesseis por cento) do total de famílias beneficiárias atendidas pelo Programa no município, passível de revisão e regionalização por meio de norma complementar publicada pela Senarc, em consonância com estudos demográficos e dados estatísticos atualizados."
Pelo acima exposto, verifica-se que o benefício em comento é adstrito à dotações orçamentárias pré-existentes, ao contrário do Benefício de Prestação Continuada, garantido pelo inciso V do art. 203 da CF.
Nesse cenário, verifica-se inexistir ilegalidade no ato de suspensão, uma vez que a Portaria MDS nº 897/2023 não extrapolou sua função regulamentar. E, por outro lado, entende-se não caber ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias dos entes federados sem sequer ter uma análise acerca do impacto orçamentário.
Assim, no caso dos autos, a decisão de 1ª Instância há de ser mantida pelos seus próprios fundamentos. A análise da prova pelo MM. Juízo sentenciante foi adequada e a tese jurídica revela-se pertinente, de forma que os fundamentos colacionados no decisório fustigado são mantidos por este voto.
Assim, tenho que a sentença examinou a questão em acordo com a legislação que rege a matéria.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente